Tribunal: TCU
Processo: 039.988/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13391/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.988/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Dias Martins Ferrao (XXX.805.297-XX); Emilia Teles da Silva (XXX.249.277-XX); Julia Medeiros Ramalho (XXX.755.407-XX); Marcia Meibel da Rosa Dantas (XXX.057.619-XX); Marianne Cardoso Batalha (XXX.487.587-XX); Nelson de Aguiar Menezes Neto (XXX.541.047-XX); Paulo Faltay Filho (XXX.009.314-XX); Rafael Damaceno Dias (XXX.586.889-XX); Rafael Torres Ramos de Menezes (XXX.644.337-XX); Vitor Alceu de Azeredo Oliveira Filho (XXX.665.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.